Tribunal: TJDFT
Processo: 0742690-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DA EXEQUENTE. OMISSÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO ANTERIOR. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM REFORMADA. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REJEITADA. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a exclusão dos honorários a serem pagos pelo Distrito Federal, mantendo-se apenas os honorários arbitrados em benefício do ente público sobre a quantia cobrada em excesso. 1.1. Em suas razões, a embargante alega existir omissão no acórdão quanto ao fato de que os honorários sucumbenciais fixados em favor do embargado na decisão agravada, proferida pelo juízo do cumprimento de sentença, não mais subsistem em razão do provimento de agravo de instrumento diverso. Assim, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para negar provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal, afastando os honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público para reconhecer o excesso de execução decorrente da utilização equivocada do índice IPCA-E para correção monetária do crédito, motivo pelo qual os honorários sucumbenciais foram redistribuídos, ficando as partes condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico, no percentual de 70% para a autora e 30% para o réu. 3.1. Em face de tal decisão, a parte exequente, ora embargante, interpôs agravo de instrumento e obteve o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se utilizar o índice de correção IPCA-e a partir de 30/6/2009. 3.2. Apenas posteriormente, o ente público executado interpôs o presente agravo de instrumento requerendo fosse excluída sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação, obtendo efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do agravo. 3.3. Ocorre que o agravo de instrumento interposto pela exequente confirmou a liminar daquele processo e reformou a decisão recorrida para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/6/09, em substituição à TR, de modo que foi totalmente rejeitada a impugnação apresentada pelo ente público. 3.4. Assim, nada obstante o provimento do presente agravo tenha determinado a exclusão dos honorários a serem pagos pelo ente público, mantendo-se apenas os honorários arbitrados em benefício do executado sobre a quantia cobrada em excesso, certo é que que a decisão embargada foi omissa quanto ao provimento do agravo anterior da exequente, ora embargante, que rejeitou a impugnação do ente público. 3.5. Tal situação afasta os honorários a serem pagos pela exequente embargante, ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, pois embasado na premissa do acolhimento parcial da impugnação. 3.6. Com efeito, uma vez que restou afastado o entendimento do juízo de origem acerca do suposto excesso nos cálculos alegado pelo devedor, não há mais falar em pagamento de sucumbência pela parte autora, em conformidade ao que dispõe o artigo 85, caput, do CPC. 3.7. Destarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, afastar a condenação da exequente, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Embargos de declaração acolhidos. 4.1. Agravo de instrumento improvido.